Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-07.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
VOTO No 33.877

Acidente de trânsito. Ação de indenização por dano moral. Responsabilidade do Município, relacionada à falta de serviço, que exige a presença do elemento culpa, caracterizado nos autos. O Município não cumpriu com a sua obrigação de manter a via em condições seguras de tráfego. Hipótese em que os elementos reunidos nos autos comprovam que, em razão da irregularidade da via, o

Ementa:
VOTO No 33.877

Acidente de trânsito. Ação de indenização por dano moral. Responsabilidade do Município, relacionada à falta de serviço, que exige a presença do elemento culpa, caracterizado nos autos. O Município não cumpriu com a sua obrigação de manter a via em condições seguras de tráfego. Hipótese em que os elementos reunidos nos autos comprovam que, em razão da irregularidade da via, o autor perdeu o controle da direção da sua motocicleta. Nexo de causalidade entre a conduta ilícita do Município e o dano causado ao autor que resulta na condenação ao pagamento de indenização.
Tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na vida do autor e as condições das partes, revela-se adequada a indenização fixada em R$10.000,00 pelo juiz de origem.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001495-07.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, é apelado MATHEUS ADRIANO DE
MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
2
Comarca: ITAPETININGA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Apelado: MATHEUS ADRIANO DE MEIRA
Interessado: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (SABESP)
MM. Juiz Prolator: Aparecido César Machado
VOTO No 33.877
Acidente de trânsito. Ação de indenização por dano
moral. Responsabilidade do Município, relacionada à
falta de serviço, que exige a presença do elemento
culpa, caracterizado nos autos. O Município não
cumpriu com a sua obrigação de manter a via em
condições seguras de tráfego. Hipótese em que os
elementos reunidos nos autos comprovam que, em
razão da irregularidade da via, o autor perdeu o controle
da direção da sua motocicleta. Nexo de causalidade
entre a conduta ilícita do Município e o dano causado ao
autor que resulta na condenação ao pagamento de
indenização.
Tendo em vista a natureza do dano, suas consequências
na vida do autor e as condições das partes, revela-se
adequada a indenização fixada em R$10.000,00 pelo juiz
de origem.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 148/150, cujo relatório se adota, julgou
o pedido procedente formulado em face do Município de Itapetininga, para
condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$10.000,00, a ser atualizado, a partir da data da decisão, pela tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça, com juros de mora nos mesmos moldes da
caderneta de poupança, contados da citação. Em razão da sucumbência,
condenou-o também ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação. Julgou, ainda, improcedente o pedido formulado em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
3
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP),
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% do valor atribuído à causa, respeitado o disposto
no art. 98, §3o, do CPC.
Apela o Município (fls. 152/157). Alega que a via pública
onde o acidente ocorreu estava em boas condições de tráfego, sinalizada e, no
momento do sinistro, havia visibilidade suficiente para evitá-lo. Afirma que o autor,
ao trafegar pela via, passou por cima do tampo de esgoto e perdeu o controle do
seu veículo, vindo a cair. Acrescenta que a SABESP é a responsável pela
manutenção do local e acabamento no entorno do tampo de vistoria. Ressalta
que competia a SABESP a realização de obra no local, uma vez que o desnível
ocorreu no tampo. Sustenta que não há prova cabal da versão dos fatos do autor,
ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC. Aduz que, para que
fosse responsabilizada pelo sinistro, era necessária a prova do nexo de
causalidade. Argumenta que o valor da indenização arbitrado é elevado. Releva
que não houve dano sério hábil a justificar a reparação postulada. Por isso,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 160/162).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelado por meio da qual
pretende ser ressarcido do dano moral que alega ter sofrido em razão do
acidente ocorrido em 24.07.2016. Na inicial, relata que, ao trafegar com a sua
motocicleta na Rua Francisco Weis Júnior, da cidade de Itapetininga, próximo ao
número 55, sentido bairro-centro, perdeu o controle da direção, porque havia no
local uma cratera. Acrescenta que não havia no local nenhuma placa de
sinalização informando que o trecho estava em obras ou até mesmo que havia
um buraco. Requer, assim, a condenação dos réus ao pagamento de indenização
no valor de R$30.000,00.
Citado, o Município alega que os documentos trazidos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
4
autos são insuficientes para provar a sua culpa pelo sinistro. Sustenta também
que no local do acidente há um poço de vistoria (PV), pertencente a SABESP, a
quem incumbe instalar e fiscalizar o acabamento. Ressalta que a via está em
boas condições de tráfego e é bem sinalizada com placas. Anota que o autor não
demonstrou que estava em velocidade compatível com a via, sendo o local um
trecho de curva acentuada. Argumenta que, se o autor estivesse dentro dos
limites da via, o acidente não teria ocorrido. Defende, por fim, que não houve
sério dano que justifique a indenização pretendida em valor exorbitante (fls.
64/72)
Por sua vez, a SABESP sustenta ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo do feito, pois a depressão teria sido ocasionada pelo
aumento da espessura da manta asfáltica, provocado pelo recapeamento na via,
realizado pela prefeitura do Município. Destaca que, quando o poço de visitas foi
instalado, o seu tampo ficava rente ao nível da rua. Acrescenta que a pequena
depressão era visível de longe, considerando as condições climáticas e
topográficas da via. Afirma que o autor não conduziu o veículo com as cautelas
necessárias. Alega que não praticou qualquer ato ilícito, sendo incabível o pedido
de indenização, o qual, se deferido, deve ser arbitrado em módico valor (fls.
78/86).
Após a réplica (fls. 122/125), o feito foi saneado (fls. 126) e,
em seguida, foi colhido o depoimento pessoal do autor. Sobreveio a r. sentença
condenatória, que julgou procedente o pedido somente em relação ao Município.
Em que pese aos argumentos declinados nas razões
recursais, a r. sentença deve ser confirmada.
Segundo o disposto no art. 37, §6o, da CF, “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
5
Há discussão doutrinária a respeito da responsabilidade do
Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, se
objetiva ou subjetiva, quando o dano causado a terceiros não advém de um ato
comissivo, mas sim de uma omissão. A ideia de causar dano, a que alude o art.
37, §6o, da CF, está associada à necessidade de um ato comissivo.
Doutrinadores respeitáveis, como Celso Antônio Bandeira
de Mello, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho, defendem que
a responsabilidade civil do Estado, em condutas omissivas genéricas, exige o
elemento culpa.
A propósito, o insigne doutrinador Sérgio Cavalieri Filho
assim disserta:
Por todo o exposto, é de se concluir que a responsabilidade subjetiva
do Estado não foi de todo banida da nossa ordem jurídica. A regra é
a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco
administrativo, sempre que o dano fora causado por agentes do
Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e
efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão
específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade
subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados

fatos de terceiro e fenômenos da Natureza -, determinando-se,
então, a responsabilidade da Administração, com base na culpa
anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando
deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou
funcionou tardiamente.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas S.A.,
2014, p. 317).
Sobre o tema, o renomado doutrinador José dos Santos
Carvalho Filho expõe que:
Na verdade, nenhuma novidade existe nesse tipo de
responsabilidade. Quer-nos parecer, assim, que o Estado se sujeita à
responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta
omissiva, está ele na posição comum de todos, vale dizer, sua
responsabilização se dará por culpa. Acresce notar, por fim, que,
mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade
objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela. De fato, sempre
estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de
causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas,
se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
6
(in Manual de Direito Administrativo, Ed. Atlas S.A., 2014, p. 572).
Nesse sentido são os seguintes julgados deste E. Tribunal
de Justiça e do Col. Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
Responsabilidade civil do Estado
Acidente com
motocicleta decorrente de declives na via de rolamento Artigo 37,
§6o, da Constituição Federal
Responsabilidade civil apurada
pela teoria subjetiva ("faute du service")
Omissão do ente
público no cumprimento do dever de conservação das vias
públicas Violação do dever de conservação demonstrado, diante
do desnível verificado na malha asfáltica
Configuração da
obrigação de reparar os danos materiais e morais
Quantum
indenizatório bem arbitrado, prestigiando os vetores de moderação e
proporcionalidade Precedentes desta Corte de Justiça Sentença
mantida, com observação Recurso não provido.
(Apelação no 0060928-49.2011.8.26.0577, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, j. 26/04/2016,
g. n.).
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a
responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é
subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a
negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre
ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014).
Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.
III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando
os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer
culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois
existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e
procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de
forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório
dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg
no
REsp
1345620/RS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
7
02/12/2015, g. n.).
Isso posto, ressalte-se que o caso em estudo refere-se à
suposta omissão da prefeitura do Município, que não teria conservado a via
pública em condições seguras para o tráfego de veículos. Em vista das
considerações acima descritas, percebe-se que a hipótese vertente deve ser
aferida à luz da teoria da responsabilidade subjetiva do Município, com base na
culpa anônima ou falta de serviço.
No presente caso, o estado da via onde o acidente ocorreu
foi suficientemente demonstrado pelo conjunto probatório, o qual é consistente e
não deixa dúvidas da existência do desnível na via pública, causado pelo serviço
defeituoso de recapeamento realizado pela prefeitura do Município. Em razão da
depressão ao redor do tampo, o autor perdeu o controle da direção e caiu na via,
sofrendo hematomas, edemas e escoriações no corpo.
As fotografias coligidas aos autos demonstram, claramente,
o desnível na via e são hábeis a corroborar os fatos narrados na inicial, que estão
em consonância com o depoimento pessoal prestado pelo autor (fls. 16/19).
Perante o juízo, o autor relatou que, ao tentar desviar de pedregulhos, oriundos
do recapeamento recente feito na via, foi surpreendido com a depressão antes
inexistente no local.
Enfim, os elementos reunidos nos autos comprovam que,
em razão da irregularidade da via, o autor perdeu o controle da sua motocicleta.
A falha na prestação do serviço comprometeu a segurança dos condutores e, no
caso em exame, foi a causa determinante do acidente.
Ressalte-se, ademais, que competia ao Município a prova
de que mantinha a via em condições seguras de tráfego à época do acidente, de
modo a prevenir sinistros como o ora em discussão, bem como de que o autor
trafegava em velocidade incompatível com o local dos fatos, ônus do qual não se
desincumbiu, inexistindo nos autos qualquer evidência neste sentido.
Há, portanto, nexo entre a omissão do Município em manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001495-07.2018.8.26.0269 -Voto no 33.877
8
em boa ordem a via pública e o dano experimentado pelo autor, resultando na
responsabilidade pelo fatídico sinistro.
O dano moral, por seu turno, é verdadeiramente axiomático
no caso em apreço e decorre do evidente sofrimento causado ao autor tanto pela
dor quanto pelas lesões físicas resultantes do acidente (hematomas, edema
intenso no olho esquerdo e escoriações nos membros inferiores e superiores - fls.
30). Ademais, foi submetido a tratamentos médicos e teve que permanecer
internado por dois dias (fls. 24) Prescinde de qualquer dilação probatória, sendo a
sua reparação um direito assegurado pela Constituição da República.
Assim, sopesando as peculiaridades da espécie, a
indenização por danos morais fixada na origem, no valor de R$10.000,00, é
condizente com as circunstâncias do caso, a natureza do dano, suas
consequências para o autor e as condições das partes, não comportando a
redução pretendida. Tal quantia é suficiente para cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito do autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em favor do advogado do autor, para 15% do valor
atualizado da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator